Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE SOB INTERVENÇÃO FEDERAL. RETIRADA DE PATROCINADOR. OFERECIMENTO AOS ASSISTIDOS DAS OPÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO CNPC 11/2013. REGULARIDADE. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.
I. Consoante a inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, respeitada a causa de pedir declinada na petição inicial, não traduz julgamento extra petita o enquadramento jurídico dos fatos pelo juiz de maneira diversa daquela pretendida pelo demandante.
II. À luz do que dispõe o artigo 25 da Lei Complementar 109/2001, não incorre em ilegalidade a entidade de previdência complementar que, em razão da aprovação da retirada da patrocinadora pelo órgão competente, apresenta aos assistidos as opções previstas nos artigos 15, § 5o, e 16 da Resolução CNPC 11/2013.
III. Os artigos 17 e 68 da Lei Complementar 109/2001 conferem direito adquirido ao participante que tenha se tornado elegível ao benefício de aposentadoria, mas não atribuem ao assistido direito adquirido ao plano de benefícios que foi rompido pela retirada do patrocinador.
IV. Apelação da Autora desprovida. Apelação da Ré provida.